Tribunal: STF
Processo: RE 595565
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 10 (dez) dias para a interposição, conforme estabelece o art. 317 do RISTF, combinado com o art. 188 do CPC. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece.